Tribunal: TJSP
Processo: 1026696-70.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - OPERADORA DE CAIXA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as moléstias que acometem o membro superior direito da autora guardam liame causal com a atividade profissional desempenhada e efetivamente acarretam incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividade laborativa, de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - OPERADORA DE CAIXA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as moléstias que acometem o membro superior direito da autora guardam liame causal com a atividade profissional desempenhada e efetivamente acarretam incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividade laborativa, de rigor a concessão de auxílio-acidente, com início a partir dia seguinte ao da última alta médica. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".